Tribunal: TJSP
Processo: 0018197-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0018197-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é
paciente RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018197-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 0018197-08.2020.8.26.0000
Comarca de Itu - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 933.203
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Ronaldo Pereira de Oliveira
Voto n. 38956
Vistos.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em benefício de Ronaldo Pereira de Oliveira (fls.
498/499 e 539), com pedido liminar, objetivando a prisão albergue domiciliar
ou a saída antecipada do paciente, porquanto hipertenso, estando inserido
em grupo de risco em relação ao COVID-19.
Acrescenta que está recolhido em local cujas condições
precárias de higiene, superlotação e alimentação inadequada agravam a
situação.
Liminar indeferida, foi dispensada a vinda de informações
complementares (fls. 541/542).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 549/555).
É o relatório.
Ao que se extrai, o paciente tem 33 anos de idade, é
primário e cumpre penas que totalizam 24 anos, 8 meses e 14 dias de
reclusão, em regime semiaberto, com término previsto para 22/02/2034, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018197-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prática de delitos previstos nos artigos 159, § 3o, e 211, ambos do Código
Penal (fls. 341/345).
Pedido de prisão domiciliar formulado na origem foi
indeferido (fls. 355/358).
E com razão.
Há que ser considerado que a Recomendação 62, de
17/03/2020, do CNJ, não é a de soltura, deferimento de prisão domiciliar ou
antecipação de benefícios de modo indiscriminado, havendo necessidade
de análise de cada hipótese.
No caso, apesar da hipertensão, não foi comprovado que o
paciente esteja em estado precário de saúde atualmente, ou que possua
comorbidades.
Relatório médico datado de 16/4/2020 (fl. 348), aliás, dá
conta de bom estado geral, com quadro clínico relativo à hipertensão
estável, mediante uso de medicamentos.
Também não se pode ignorar que cumpre pena por extorsão
mediante sequestro, com resultado morte, conduta de extrema gravidade,
praticada com violência, além de destruição, subtração ou ocultaçao de
cadáver.
A respeito, vale mencionar trecho da decisão do C. STJ,
proferida aos 20/3/2020, no H.C. n. 567.408/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018197-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não obstante, cabe lembrar que as autoridades custodiantes
têm condições de apreciar os casos específicos e de tomarem medidas
administrativas adequadas, e o estão fazendo.
Além disso, há informes da Secretaria de Administração
Penitenciária de adoção de medidas preventivas, como aumento na
frequência da limpeza dos espaços de circulação e permanência dos
detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso de álcool gel na
entrada das unidades. Somado a isso, houve intensificação na verificação
de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se, inclusive, a
informação voluntária por parte dos presos aos agentes de segurança, com
isolamento, se necessário; aliás, novos presos também são submetidos a
isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao convívio com os demais
reeducandos.
Nessa conformidade, denega-se de ordem.
Augusto de Siqueira
relator